Tribunal: CARF
Processo: 10880.946468/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946468/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.422 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
ATOS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INCOERÊNCIA.
É nula a decisão que fundamenta o indeferimento em fato que não guarda
coerência com o resultado, o que caracteriza vício na sua motivação, além de
cercear o direito a defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em reconhecer a
nulidade do despacho decisório e, por consequência, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de origem, pra que seja proferida nova
decisão, nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os Conselheiros Ricardo Marozzi
Gregório e Sergio Abelson (suplente convocado), que não reconheciam a referida nulidade.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Andréia Lúcia Machado
Mourão.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório Trata-se de processo administrativo decorrente de Manifestação de
Inconformidade apresentada pela contribuinte ATOS ORIGIN BRASIL LTDA., ora Recorrente,
em face de despacho decisório que não homologou pedido de compensações administrativas, sob
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946468/2009-84
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946468/2009-84

o entendimento de que “analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP.”.
Como se infere do relatório da decisão recorrida, por não ter sido possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não correspondia ao valor do saldo negativo
informado no PER/DCOMP, não foram homologadas as compensações declaradas nos
PER/DCOMP abaixo relacionados:
36561.11796.200607.1.7.02-6794 17344.99992.200607.1.7.02-1679
16909.63432.200607.1.7.02-0254 09618.82647.200607.1.7.02-5048
05778.78754.220906.1.7.02-8879 13851.55080.131005.1.3.02-9435
16026.54497.211005.1.3.02-3446 03897.67715.181005.1.3.02-4344
42367.63565.111104.1.3.02-0511 10103.65614.111104.1.7,02-0980
38812,69012.240906.1.7.02-9003 18452.92066.081204.1.3.02-2565
36365.71145.171204.1.3.02-1000 06246.07009.120804.1.3.02-4720
41756.38711.150904.1.3.02-0873.
Neste ponto, destaca-se que, no despacho decisório, restou demonstrado que o
saldo negativo informado na DIPJ original apresentada pelo contribuinte era maior do que o
direito creditório indicado no pedido de compensação. Todavia, nenhuma parcela de crédito foi
reconhecida, e as compensações declaradas não foram homologadas na sua totalidade.
Contra o despacho decisório foi apresentada Manifestação de Inconformidade (e-
fls. 05-24), alegando, em preliminares, nulidade do despacho decisório por cerceamento de
defesa e falta de motivação, uma vez que não foram lançados quaisquer argumentos para a
negativa integral do crédito, e nulidade da decisão pela falta de diligência para averiguar as
divergências constatadas. No mérito, a contribuinte buscou demonstrar a origem do seu direito
creditório, esclarecendo que retificou diversos PER/DCOMP, sem que o despacho decisório os
tenha considerado; demonstrou as retenções havidas em aplicações financeiras e receitas
operacionais, conforme sintetizado abaixo:

- RECEITAS FINANCEIRAS no valor de RS 326.043,78 relativas às retenções de
IRRF as quais tiveram por base a receita financeira - RS 2.429.646,73 – constante na
FICHA 06A, linha 24;

- RECEITAS OPERACIONAIS no valor de R$ 874.591,36 relativas as retenções de
IRRF as quais tiveram por base a receita operacional da empresa — 80.641.187,50 -
constante na FICHA 06A, linha 07.

O equívoco da Impugnante foi não ter informado na DIPJ o valor referente às retenções
de Imposto de Renda relativas as receitas financeiras, pois, o valor correto a ser
informado na FICHA 12A, linha 19 seria de RS 1.200.635,10 (somatória de R$
326.043,78 - IRRF receitas financeiras com R$ 874.591,36 - IRRF receitas sobre
serviços). IMPORTANTE RESSALTAR QUE A RECEITA FINANCEIRA – BASE
DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA – FOI ADICIONADA
À BASE DO IMPOSTO DE RENDA, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTE
NA FICHA 06A, LINHA 24.

(...)

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946468/2009-84

A conclusão a que se chega é a de que a Fiscalização analisou o saldo negativo do ano
de 2003, como sendo o demonstrado no PERDCOMP 10304.73151.051005.1.3.02-
3372, posteriormente retificado pelo PERDCOMP 05778.78754.220906.1.7.02-8879,
contudo, esses 02 (dois) PERDCOMPs se referiam apenas ao Imposto de Renda relativo
às retenções financeiras e não teve o condão de extinguir, anular, ou alterar os
PERDCOMPs 24194.68978.150104.1.3.02-0047 e 29013.60003.130204.1.3.02-0528
(retificado pelo PERDCOMP 38812.69012.240906.1.7.02-9003), documentos esses que
demonstravam a integralidade do Imposto de Renda retido na Fonte relativo às receitas
operacionais de serviços.

Dessa forma, a Impugnante, em razão do prejuízo acumulado no ano de 2003, teve
todos os valores relativos às retenções de Imposto de Renda convertidos em saldo
negativo e, portanto, em crédito a ser utilizado nos termos da Lei n° 9.430/96. Referido
crédito é formado pelas retenções efetuadas tanto nas receitas operacionais, quanto nas
receita financeiras, sendo que, o valor relativo do IRRF das receitas financeiras e de R$
326.043,78 e o valor do IRRF das receitas operacionais é de R$ 874.591,36.

Requereu a anulação do despacho decisório e a realização de perícia para
demonstrar a existência de seu direito creditório, tendo indicado assistente técnico e quesitos. Ao
final, formulou os seguintes pedidos:
Anular integralmente a decisão em razão da falta de exposição dos motivos que levaram
a Autoridade Fiscal a negar o pedido de credito relativo ao saldo negativo de IRPJ do
ano de 2003. A ausência de motivos na decisão viola frontalmente o artigo 2°, caput, e
seu inciso VII da todos da Lei n° 9.784/99;

Caso a preliminar argüida no item 1.1 não seja acolhida, o que se admite apenas para
efeitos de argumentação, requer a Impugnante anulação do o despacho decisório, uma
vez que era dever das autoridades fiscais, diante da divergência de informações, realizar
todas as diligencias possíveis e previstas na legislação para a correta instrução do
processo, em atendimento ao art. 167, IV do Regimento Interno da RFB e ao princípio
da verdade material;

Caso as preliminares não sejam acolhidas, o que se admite apenas para efeitos de
argumentação, requer o conhecimento do crédito tributário constante no valor total de
1.200.635,10 (somatória de R$ 326.043,78 — IRRF receitas financeiras com R$
874.591,36 — IRRF receitas sobre serviços);

Após o reconhecimento do credito, requer a homologação das compensações não
homologadas.
A DRJ de Ribeirão Preto/SP (e-fls.634-647) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, inovando a fundamentação do despacho decisório ao assentar que no “tema
de restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ com outros tributos, ou com o próprio,
cabe o atendimento de quatro premissas: 1a) a constatação dos pagamentos ou das retenções;
2a) a oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções; 3a) a apuração do indébito,
fruto do confronto acima delineado e, 4a) a observância do eventual indébito não ter sido
liquidado em compensações posteriores”.
O julgador a quo entendeu que “no primeiro dos requisitos não se faz
indispensável o cotejamento com a contabilidade, já que os recolhimentos são de conhecimento
da Administração Tributária, os três outros são atendidos, ou se aperfeiçoam, à vista dos
elementos da escrituração”.
Com esse entendimento, no acórdão proferido consignou-se que “No presente
caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer documentação desse
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946468/2009-84

jaez, limitando-se tão-somente a trazer as Declarações e algumas tabelas demonstrativas,
imaginando, talvez, que esses elementos pudessem demonstrar a liquidez e certeza do direito
creditório alegado.”
Ademais, a decisão menciona teria havido a intimação da recorrente para
esclarecer as divergências verificadas antes de ser proferido o despacho decisório, com número
de rastreamento n° 676106192. Esta informação, contudo, não consta nos autos, e não aparece no
histórico de comunicações à e-fl. 04.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2003
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A alegação de preterição do direito de defesa é improcedente quando a descrição dos
fatos e a capitulação legal do despacho decisório permitem à contribuinte contestar
todas razões de fato e de direito elencadas no Despacho Decisório.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama efetividade no
pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a constatação dos pagamentos
ou das retenções, a oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções e
comprovação contábil do valor devido na apuração anual.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGÊNCIA DE DÉBITO.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e, sem prova em contrário,
instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito indevidamente compensado.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligências
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 695-710), onde alegou
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e falta de motivação, afirma que não foi
intimada a esclarecer a divergência apontada no despacho decisório, como dito no acórdão
recorrido. Aponta que não há nos autos a prova da intimação mencionada. Em suma, reitera os
argumentos da impugnação, no sentido de que o despacho decisório e o acórdão não teriam
esclarecido os motivos de fato e de direito para a negativa do crédito a que entende ter direito.
Repete na íntegra a alegação lançada na impugnação relativa à nulidade da decisão por falta de
diligência da fiscalização para averiguação do crédito. Afirma que “havendo divergência entre o
valor apurado pelo Fisco mediante o cruzamento das informações de seu sistema e aquele
declarado pela Recorrente em sua DIPJ e PERDCOMP, inexiste confissão de dívida apta
constituir crédito líquido e certo, passível de ser cobrado na forma pretendida pelo Fisco, pois,
antes de efetuar o lançamento a Administração Pública tinha o dever de averiguar as razões das
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946468/2009-84

divergências apontadas entre o PER/DCOMP e DIPJ e as informações contidas no sistema da
Receita Federal. Requer, com base nisso, a anulação do despacho decisório.
No mérito, defende o direito creditório e informa que “juntou a DIPJ 2004/2003
apresentada à Receita Federal. Nesse documento a empresa informou faturamento de R$
80.641.187,50 (fls. 48). Às fls. 104/117 a Recorrente elencou todas as retenções ocorridas e
identificadas além de trazer aos autos, fls. 322 /625 informe de rendimentos que comprovam de
forma incontestável a origem do crédito.”
Afirma que não houve análise dos documentos juntados e que demonstrariam o
crédito, o que reforça a preliminar de nulidade. Reforça que a origem do crédito está provada nos
autos. Informa que “consta na DIPJ (doc.03 da peça inicial) a informação de retenção de fonte de
IRRF no valor total de R$ 874.591,36 - FICHA 12A, linha 13, sendo essa quantia o valor
correspondente ao saldo negativo de IRPJ daquele ano. Reitera o seu esclarecimento acerca da
origem do crédito e reproduz quadro onde constam as retenções havidas em relação a aplicações
financeiras. Reforça que não houve a análise adequada dos documentos juntados, quais sejam,
PER/DCOMP retificadores, os quais demonstrariam a existência do crédito buscado. Novamente
informa que:
O equívoco da Recorrente foi não ter informado na DIPJ o valor referente às retenções
de Imposto de Renda relativas as receitas financeiras, pois, o valor correto a ser
informado na FICHA 12A, linha 19 seria de R$ 1.200.635,10 (somatória de R$
326.043,78 - IRRF receitas financeiras com R$ 874.591,36 - IRRF receitas sobre
serviços). IMPORTANTE RESSALTAR QUE A RECEITA FINANCEIRA -
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA - FOI
ADICIONADA À BASE DO IMPOSTO DE RENDA, CONFORME
INFORMAÇÕES CONSTANTE NA FICHA 06A, LINHA 24.

Por fim, requer a anulação da decisão e do acórdão da DRJ/RPO em razão da falta
de exposição dos motivos que levaram a Autoridade Fiscal a negar o pedido de crédito; a
anulação do despacho decisório, uma vez que era dever das autoridades fiscais, diante da
divergência de informações, realizar todas as diligências possíveis e previstas na legislação; o
conhecimento do crédito tributário constante no valor total de R$ 1.200.635,10 (somatória de R$
326.043,78 - IRRF receitas financeiras com R$ 874.591,36 - IRRF receitas sobre serviços) e
após o reconhecimento do crédito, requer a homologação das compensações não homologadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

DA TEMPESTIVIDADE

O contribuinte foi intimado do acórdão em 09/06/2015, por meio de aviso de
recebimento (e-fl. 693), e apresentou o recurso voluntário em 01/07/2015 (e-fl. 695), de modo
que é tempestivo conforme o art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946468/2009-84

Assim, por preencher os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário e passo a analisá-lo.

DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
O despacho decisório proferido pela autoridade fiscal (e-fls.02-04) analisou o
direito creditório indicado nos pedidos de compensação transmitidos pela contribuinte, conforme
descrito no relatório.
Ao se analisar a motivação daquele despacho, o que se percebe é que houve a
afirmação de que o valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP divergia do saldo
negativo informado em DIPJ, como se observa:

Analisadas as informações prestadas no documento acima Identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor Informado na Declaração de Informações
Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP.

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R $ 326.043,78

Valor do saldo negativo Informado na DIP]: R$ 874.591,36
E, no final, consta não existirem informações complementares sobre o crédito
analisado (e-fl.03).
Contudo, a diferença dos valores de saldo negativo (DIPJ x PER/DCOMP) não
pode configurar impedimento para o reconhecimento do direito creditório, até porque, na
hipótese dos autos, o valor de saldo negativo informado na DIPJ era maior do que a aquele
informado em PER/DCOMP. Isso significa que o fato de a contribuinte ter pleiteado saldo
negativo inferior ao valor declarado, não pode configurar empecilho para o reconhecimento do
seu direito creditório.
Com razão a recorrente quando afirma ter faltado a devida motivação ao despacho
decisório, o que conduz a sua nulidade.
Essa circunstância já foi objeto de análise e julgamento neste colegiado.
No acórdão de no 1302.003595, de relatoria da ex-Conselheira Maria Lucia
Miceli, em que se analisou caso idêntico ao presente, a relatora detalhou os elementos do ato
administrativo, dentre os quais o motivo, como se infere:
Ora, a diferença entre valores não leva à impossibilidade de apuração do crédito,
mormente quando todas as informações necessárias se encontram na DCOMP, já que o
recorrente informou nas Fichas todas as parcelas do crédito que seriam necessárias para
apuração do saldo negativo - pagamentos e IRRF. Se os valores são diferentes, caberia,
no caso, um reconhecimento parcial do crédito, ou seu total indeferimento, mas em
função da análise dos documentos acostados.
Esclareço que são elementos do ato administrativo: (1) sujeito competente; (2) forma;
(3) finalidade; (4) motivo e (5) objeto. Havendo vício em um dos elementos,
necessário se faz declarar o ato nulo. No presente caso, entendo que houve vício na
motivação da decisão, já que inexiste coerência com o seu resultado. Divergência entre
valores não acarreta em não reconhecimento de direito creditório. E mais ainda. Essa
falta de coerência prejudica inclusive a defesa, outro motivo que leva à nulidade do
Despacho Decisório, em razão do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946468/2009-84

Como muito bem ensina Antonio Carlos de Araújo Cintra:
Realmente, a importância da teoria dos motivos do ato administrativo está em que a sua
realização válida deve fundamento na norma jurídica, de acordo com o princípio
da legalidade. Ora, esse fundamento consiste na correspondência entre uma
determinada situação de fato e a hipótese descrita pela norma legal que autoriza ou
ordena a prática do ato administrativo. 1 [Grifo nosso]
A ausência de motivação que explicite o percurso mental realizado pelo julgador
para chegar a determinada decisão macula o direito de defesa, o que importa em nulidade do ato,
conforme expressamente previsto no inciso II, do artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
O prejuízo na defesa do contribuinte fica evidente quando se analisa a decisão
proferida pela DRJ, que não só não analisou os documentos da recorrente como ainda fez
colocações no mínimo inadequadas ao afirmar que o contribuinte poderia ter “imaginando,
talvez, que esses elementos pudessem demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório
alegado”.
Ademais, a ausência da indicação dos motivos de fato e de direito que levaram à
conclusão pela inexistência do direito creditório importa na impossibilidade de a contribuinte
rebatê-los e assim exercer seu direito ao contraditório.
A simples menção de inexistência de crédito não configura verdadeira motivação.
Além de requisito essencial do ato administrativo, a motivação atua como controle da
regularidade da atividade administrativa, como bem pontua Marçal Justen Filho.2
Por oportuna, consigno a lição de Florivaldo Dutra de Araújo, quando defende
que “a motivação não se confunde com o ato em si. Na verdade, é a justificação, pelo
administrador, do seu ato, mediante a demonstração argumentada de que os motivos e a
finalidade deste são idôneos e de que o ato possui adequada relação de causalidade com os
motivos.” 3
No caso concreto, o despacho decisório deixou de justificar uma adequada relação
de causalidade entre os motivos e a decisão final. Uma análise superficial dos fatos já indicaria,
no mínimo, a necessidade de se reconhecer ao menos parte do crédito.
Por estas razões, entendo que o despacho decisório é carente de motivação e deve
ser anulado.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e DOU PROVIMENTO
PARCIAL para anular o Despacho Decisório, devendo os autos serem devolvidos para a unidade
de origem, para que seja proferida nova decisão.

1 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1979. p. 102.
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 13. ed.rev. atual. e ampl.. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018. p. 122.
3 ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Motivação e controle do ato administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 1992. p. 96.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946468/2009-84

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Declaração de Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão
A matéria em discussão foi objeto de Acórdãos recentes desta turma de
julgamento, cujas decisões concluíram que as divergências entre os valores declarados em DIPJ
e DCOMP não impediriam a análise do crédito, conforme se observa das ementas transcritas a
seguir:
ANÁLISE MEDIANTE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES
DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA FEDERAL. SALDO
NEGATIVO
UTILIZADO
INFERIOR
AO
INFORMADO
EM
DIPJ.
DIVERGÊNCIAS QUE NÃO IMPEDEM A ANÁLISE DO CRÉDITO.
Não subsiste o ato de não-homologação quando, mesmo frente à divergência apurada
entre o valor final do saldo negativo, e das parcelas que o compõem, era possível
conferir a apuração do sujeito passivo com vistas a reconhecer-lhe, ao menos, parcela
do crédito utilizado na DCOMP.
(Acórdão no 1302-004.282, de 22/01/2020 – Conselheiro-relator Flávio Machado
Vilhena Dias)

COMPENSAÇÃO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
É nula a decisão administrativa que fundamenta o indeferimento em fato que não guarda
coerência com o resultado, o que caracteriza vício na sua motivação, além de cercear o
direito de defesa do contribuinte.
(Acórdão no 1302-005.17, de 20/01/2021 – Conselheiro-relator Cleucio Santos Nunes)
Neste último Acórdão, cuja decisão determinou a nulidade do Despacho
Decisório, esta conselheira havia votado pela conversão dos autos em diligência. No entanto, a
maioria do colegiado acolheu a preliminar de nulidade, suscitada de ofício pelo relator,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que fosse proferida nova decisão.
Após reavaliar a matéria, alterei meu entendimento.
Importante destacar que, na discussão tratada nos presentes autos, o direito
creditório declarado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito foi analisado via
processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Pelo teor da decisão recorrida, percebe-se que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada do crédito em discussão. Assim, o procedimento foi interrompido no
primeiro obstáculo, ou seja, a divergência identificada motivou a negativa total do pleito da
contribuinte, apesar de o crédito reivindicado na DCOMP ser menor do que o valor apurado na
DIPJ.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946468/2009-84

Neste tipo de situação, o próprio confronto entre os valores do saldo negativo
declarados na DIPJ e na DCOMP dão indícios de erro cometido pela contribuinte ao apontar o
crédito que pretendia compensar. Constatada a possibilidade de erro cometido pelo sujeito
passivo na indicação do direito creditório a ser utilizado na compensação, deveriam ter sido
feitas outras verificações nos sistemas da RFB, em especial em relação às parcelas de
composição de crédito declaradas na DIPJ.
Dessa forma, como houve a interrupção da análise do direito creditório, antes
mesmo de terem sido verificadas as parcelas de composição do crédito, não foi aferida a própria
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal fato leva ao reconhecimento de vício na motivação da
decisão proferida no Despacho Decisório e, consequentemente, à configuração do cerceamento
do direito de defesa da contribuinte.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal deve ser declarada a nulidade de
atos ou decisões quando tiver sido constatada preterição do direito de defesa, nos termos do
art. 59, inciso II, do PAF (Decreto 70.235, de 1972).
Portanto, nestas situações, deve ser declarada a nulidade do Despacho Decisório,
por preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, II do CTN, em decorrência de vício na
motivação da decisão.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital